Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025503-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS RECUPERANDOS E EXTINGUIU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A., em face da decisão monocrática de Id. n.o 68843992, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1025503-28.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada. ”

Em suas razões, de Id. n.o 72557491, a agravante aduz que a Assembléia Geral de Credores foi designada para o dia 21.01.2021 e por isso reitera seu pedido liminar aposto no agravo de instrumento.

Argumenta que a decisão atacada pelo recurso de agravo de instrumento, proferida pela magistrada
“a quo”
, assim como a decisão deste relator, não considerou os documentos apresentados pela agravante quando intimada.

Pontua que tais documentos são capazes de comprovar o seu crédito na classe II, no entanto não foram analisados nem pelo Juízo
a quo
e nem pela Administradora Judicial.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que
“lhe seja deferida ordem liminar que lhe permita participar na Assembleia Geral de Credores designada para o próximo dia 21.01.21 (às 14h), pelo valor de R$ 15.801.544.55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que encontra-se devidamente demonstrado nas razões iniciais do agravo e pelos documentos representativos do seu crédito que foram juntado”.
Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com a suspensão da assembléia até o julgamento do recurso.

Contraminuta de Id. n.o 72740480.

O pedido de reconsideração foi indeferido na decisão de Id. n.o 72958486.

A empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos autos do pedido de Recuperação Judicial n.o 1000311-70.2020.8.11.0040 formulado pelo GRUPO DAL MOLIN, manifestou-se no Id. n.o 73204996 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1025503-28.2020.8.11.0000, concernente a suspensão da decisão que, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS., reconheceu a ilegitimidade ativa dos recuperandos para pleitear a majoração do seu débito e extinguiu, sem resolução de mérito, a impugnação ao crédito apresentada.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

É assim porque ao julgar a impugnação apresentada o Juízo a quo salientou, in verbis:

“[...]Exsurge dos autos principais que os recuperandos, ora impugnantes, inicialmente listaram em favor da Eisa a quantia de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na Classe II (Garantia Real), bem como o valor de R$82.606,78 (oitenta e dois mil, seiscentos e seis e setenta e oito centavos) na Classe III (quirografária).

Durante a análise administrativa de créditos, os recuperandos/impugnantes pleitearam a majoração do crédito inicialmente listado para que passasse a constar o valor de R$ 15.851.544,55, (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Diante da insuficiência documental, já que parte dos documentos apresentados encontravam-se sem assinaturas, sem registro perante o cartório competente e sem informações de eventuais adiantamentos, a Administradora Judicial deixou de acolher o pedido.”

Desse modo, a toda evidência, o crédito não foi retificado pelo administrador judicial em razão da insuficiência de documentos e quanto a legitimidade da parte recuperanda para impugnar o crédito, a jurisprudência dá guarida ao entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução.” (REsp 1571107/DF, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.13.12.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO (RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DAS RECUPERANDAS – PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O art. 17, do CPC/2015, prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", ao passo que o art. 18, do mesmo diploma normativo, estabelece que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". De acordo com o disposto nos artigos 9° e 10°, da Lei 11.101, de 09/02/05, a habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial é providência que cabe ao credor.” (TJ-MS - AI: 14104496120198120000 MS 1410449-61.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2019)

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.” -
Id. n.o 68843992.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Além disso, a recorrente pretende utilizar desta via recursal para suspender decisão que designou a assembléia geral de credores para o dia 21.01.2020, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, processo diverso do que originou o agravo de instrumento objeto destes autos, o que não é possível.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021